Tribunal: STF
Processo: HC 268821
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS.  DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ.  TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR HUMANITÁRIA: NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR: PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.073.323/AC (e-doc. 9).

2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no âmbito da operação policial “Renitência”, e denunciado pelo suposto envolvimento nos crimes de tráfico internacional de drogas e armas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem (e-doc. 4). Contra o acórdão, formalizou-se o writ no STJ, do qual resultou, ao final, o ato ora impugnado. 

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a imposição da custódia, dizendo-a amparada apenas na gravidade abstrata do delito. Aduz inexistência de indicação de elementos concretos e contemporâneos. Alega excesso de prazo, haja vista que o paciente está preso preventivamente há 330 dias. Argumenta a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas. Destaca a ausência de fundamentação concreta para a não aplicação dessas medidas. Afirma que o paciente é pai de criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e cardiopata, sendo indispensável aos cuidados da criança. Acrescenta que o paciente padece de epilepsia grave, condição clínica manifestamente incompatível com a precariedade do ambiente carcerário.

5. Requer, em sede liminar e no mérito, o relaxamento/revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação das medidas cautelares diversas.

É o relatório. 

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.
 
7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

8. No caso dos autos, ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de origem, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, assentou a ausência de ilegalidade da custódia, bem como o não cabimento da prisão domiciliar. Eis a ementa do acórdão:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RISCO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Acre que decretou a prisão preventiva do paciente. A prisão inicial do paciente decorreu de flagrante delito por posse ilegal de munições, convertida em preventiva, sendo-lhe concedida liberdade provisória posteriormente. Contudo, foi mantido preso em virtude de um novo mandado de prisão preventiva expedido em 26/06/2025, no curso das investigações da Operação “Renitência”, que apura os crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, comércio ilegal de armas de fogo e organização criminosa. 
2. O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que a decisão, baseada em "novos elementos de prova", representa uma reavaliação de indícios já analisados. Sustenta, ainda, o excesso de prazo na custódia do paciente, que se encontra preso há mais de 100 dias, e a inobservância de sua condição de saúde debilitada, portador de epilepsia grave. Por fim, aduz a falta de demonstração da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A controvérsia central reside na legalidade da prisão preventiva decretada em face do paciente, notadamente em razão dos seguintes pontos: (i) se a decretação da prisão preventiva, após uma decisão inicial de indeferimento, está devidamente fundamentada em fatos novos e autônomos ou se constitui uma reiteração de indícios já examinados; (ii) se a prisão cautelar se justifica com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), em detrimento das medidas cautelares alternativas; (iii) se o período da custódia cautelar configura excesso de prazo de forma a caracterizar constrangimento ilegal; e (iv) se a alegada condição de saúde do paciente, por si só, é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de novos elementos de prova colhidos durante a fase de investigação da operação policial, os quais reforçaram a materialidade e os indícios de autoria dos crimes imputados ao paciente. Tais elementos, que não estavam presentes na análise inicial do caso, incluem diálogos, áudios, vídeos e anotações manuscritas que ligam o paciente a crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa. 
5. A decretação da prisão preventiva está amparada na cláusula rebus sic standibus, que autoriza a reavaliação da necessidade da medida cautelar quando há alteração nas circunstâncias fáticas. A decisão não contradiz o indeferimento anterior, mas, ao contrário, reavalia o caso à luz da nova realidade fática, concluindo, de forma motivada, pela presença dos requisitos para a custódia cautelar, em conformidade com o artigo 316 do CPP. 
6. O periculum libertatis está demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, especialmente considerando a posição de liderança do paciente em uma suposta organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de interrupção das atividades do grupo criminoso configuram fundamento idôneo para a prisão preventiva. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) consolida esse entendimento, ao considerar que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. 
7. O magistrado de primeiro grau, ao analisar as peculiaridades do caso, considerou que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não seria suficiente para impedir a continuidade das práticas criminosas. Tal conclusão está alinhada à necessidade de desarticular a organização criminosa, rastrear bens produto de crimes e garantir a efetiva aplicação da lei penal. 
8. Não se configura excesso de prazo na custódia do paciente, pois a análise do tema deve ser feita sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto. A complexidade da investigação, que envolve uma organização criminosa de grande alcance, justifica a duração do processo até o momento. A ausência de desídia por parte da persecução penal afasta a alegação de constrangimento ilegal. 
9. A alegação de risco à saúde, por ser portador de epilepsia grave, não foi acompanhada de provas concretas que demonstrassem a debilidade extrema do paciente ou a inadequação do tratamento médico no estabelecimento prisional. A mera alegação não se mostra suficiente para atender aos requisitos exigidos pelo artigo 318, II, do Código de Processo Penal e pela Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: "1. A decretação de prisão preventiva, em razão de novos elementos probatórios surgidos no curso das investigações, não configura constrangimento ilegal, desde que devidamente fundamentada na alteração do quadro fático; 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado com base no princípio da razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando a demora é justificada pela complexidade da investigação; 3. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde, requer prova inequívoca da debilidade extrema do paciente e da insuficiência do tratamento médico no cárcere." " (e-doc. 4, p. 9-11; grifos nossos)

9. A fundamentação é válida, ausente ilegalidade a ser sanada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a posição de liderança do paciente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa são fundamentos idôneos para a decretação da custódia:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

10. No tocante ao pleito de prisão domiciliar humanitária, o STJ corroborou o entendimento das instâncias ordinárias no ponto. Considerou não demonstrada a debilidade da saúde do paciente para tratamento fora do estabelecimento carcerário. Eis os fundamentos lançados:

“O Tribunal de origem, ao concluir que a defesa não demonstrou a debilidade da saúde do paciente para tratamento fora do estabelecimento carcerário, está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual "A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação da gravidade do estado de saúde e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional" (AgRg no HC n. 1.029.777/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025). Portanto, não há ilegalidade flagrante a ser sanada.” (e-doc. 9, p.6 , grifos nossos)

11. Eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a debilidade de saúde do paciente, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.

12. No que se refere à alegação de que o paciente é genitor de criança  diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e cardiopata, o tema não foi objeto de análise pelo STJ no ato apontado coator.  A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

13.  Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).

14. No caso, o STJ, ao analisar o decidido pelo Tribunal de origem, concluiu que o processo seguiu trâmite razoável:

“Quanto à tramitação processual, eis as informações prestadas pelo Juízo natural da causa (fls. 387-390, destaquei): 
O paciente em questão foi preso preventivamente, por ordem do Juiz das Garantias (3ª Vara Federal da SJAC), nos autos n. 1007739-86.2025.4.01.3000, cuja decisão, prolatada no dia 26 de junho de 2025, foi ancorada nos seguintes fundamentos: 
[...] 
Nos autos do Inquérito Policial (IPL) n. 1008139- 37.2024.4.01.3000, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) denunciou o paciente, no dia 15 de agosto de 2025, acusando-o de exercer liderança em uma associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes em larga escala, caracterizada pela divisão estruturada de tarefas, atuação transnacional e estabilidade organizacional. Os crimes a ele imputados estão tipificados nos artigos 33, 35 e 36, da Lei n. 11.343/2006; 17, caput, da Lei n. 10.826/2003; 348, caput, do Código Penal e; 29, § 1º, inciso I, § 4º, inciso III, da Lei n. 9.605/1998. 
Em decisão datada de 10 de setembro de 2025, no referido IPL, este Juízo determinou a notificação do paciente e de mais 14 (quatorze) denunciados, para apresentarem as respectivas defesas prévias, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n. 11.343/2006, e em decisão datada de 20 de outubro de 2025, no mesmo IPL, este Juízo indeferiu vários pedidos, dentre os quais um pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. 
Nos presentes autos (Liberdade Provisória com ou sem Fiança n. 1017762-91.2025.4.01.3000), foi formulado pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, novamente, indeferido por este Juízo, em decisão datada de 10 de dezembro de 2025, cuja impetração se volta e cujo inteiro teor encaminho anexo. 
Por fim, informo que os autos do IPL n. 1008139- 37.2024.4.01.3000 seguem regular tramitação, havendo resposta escrita apresentada por nove denunciados (Hélio do Nascimento Bezerra Junior, id. 2207029994, em 29/08/2025; Sayde Mesquita de Souza, id. 2213897597, em 01/10/2025; Diego da Rocha Oliveira, id. 2215162962, em 07/10/2025; Marcelo Gondim de Moraes, id. 2219618310, em 28/10/2025; Sara Archanjo da Silva, id. 2219620764, em 28/10/2025; Ronay Silva de Araújo, id. 2219938586, em 29/10/2025; Frederico Alexandrino Pereira Ribeiro Maciel, id. 2220163759, em 30/10/2025, Carlos Daniel Rodrigues Barreto, id. 2220347243, em 03/11/2025, e Raifran Vieira de Lima, id. 2224556195, em 24/11/2025). Tão logo sejam apresentadas as demais defesas, este Juízo as apreciará e designará audiência para oitiva de testemunhas e interrogatórios os denunciados, com o regular e prioritário andamento processual até a prolação de sentença.
Entendo que não se há de falar em excesso de prazo na custódia preventiva, que perdura menos de um ano. Diante da sequência de atos processuais informada, verifico que a tramitação do processo é regular, especialmente diante de sua complexidade, no qual figuram mais de 10 réus, com diferentes defesas, processados por diversos crimes, o que demanda uma pluralidade de diligências.” (e-doc. 9, p. 4-5, grifos nossos)

15. Conforme se extrai das peças dos autos e dos fundamentos lançados nas decisões das instâncias antecedentes, não se verifica demora excessiva a ponto de justificar o relaxamento da prisão, considerando a complexidade da causa, que envolve 15 denunciados, acusados pela suposta prática de diversos crimes e a pluralidade de diligências a serem realizadas pelo magistrado de primeiro grau. 

16. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator